Tribunal: TJMT
Processo: 1035496-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035496-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA MANCILHA - CPF: 032.431.861-88 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA MANCILHA - CPF: 032.431.861-88 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM IND
ENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 (ART. 406 DO CC). RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos

Inominados

interpostos

por

instituição

financeira
e
por

consumidora
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

ação

declaratória de inexis tência de débito c/c indenização

por

danos

morais
,
declarando

a

inexistência
de
contrato
e
condenando
o banco
ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
indenização

por

negativação

indevida
. O banco
busca
a
reforma
integral da
decisão
;
a

autora
, a
majoração
d
o valor
indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o banco
comprovou
a
regularidade
da
contratação

que

originou
o
débito
; (ii)
verificar
se a
negativação

indevida

enseja

indenização

por

dano
moral in re
ipsa
; (i
ii)
avaliar

a

adequação
do valor
fixado
a
título
de
indenização
; e (iv)
examinar

a

observância
da Lei no 14.905/2024
quanto

aos

consectários

legais
da
condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
relação

jurídica
entre as
partes
é de
consumo
,
aplicando
-se o CDC e
a

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
(art. 6o, VIII, CDC),
cabendo

ao
banco
demonstrar
a
validade
da
contratação
.

As
provas

apresentadas
pela
instituição

financeira
—
telas

sistêmicas
e
comprovante
digital de
contratação
—
têm

caráter
unilate
ral e
não

demonstram
de forma
inequívoca

a

autorização
da
consumidora
,
ausentes

elementos
de
rastreabilidade
,
como

endereço
de IP
ou

geolocalização
.

A

ausência
de
comprovação

robusta
da
contratação

impõe
o
reconhecimento
da
inexistência
do
débito
e da
ilic
itude
da
negativação
.

Nos
termos
da
Súmula
479 do STJ, as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

por

danos

decorrentes
de
fortuito

interno
,
como

fraudes

em

operações

eletrônicas
.

A

inscrição

indevida
do
nome
do
consumidor

em

cadastros
de
inadimpl
entes

configura

dano
moral
presumido
(in re
ipsa
),
independentemente
da
prova
do
prejuízo
, e a
Súmula
385 do STJ
não
se
aplica
, pois
não

há

registros

preexistentes

legítimos
.

O valor de R$ 3.000,00
fixado

em

primeiro

grau

mostra
-se
adequado

às

circunstânci
as
do
caso
,
observando

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
cumprindo
as
funções

compensatória
e
pedagógica
da
indenização
.

A
sentença

observou

corretamente
a nova
redação
do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei
no
14.905/2024,
ao

fixar

j
uros
e
correção

monetária
de
acordo
com o IPCA e a taxa SELIC,
inexistindo
interesse
recursal

quanto

aos

consectários

legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos

desprovidos
.

Tese
de
julgamento
:

A

instituição

financeira

responde

objetivamente

por

inscrição

ind
evida

decorrente
de
contratação

não

comprovada
,
sendo

imprestáveis
, para
esse

fim
,
telas

sistêmicas

unilaterais

sem

rastreabilidade

técnica
.

A
negativação

indevida

gera

dano
moral
presumido
,
não

incidindo
a
Súmula

385 do
STJ
quando

inexistem

registros

pree
xistentes

legítimos
.

O valor de R$ 3.000,00 é
adequado
para
compensar
o
dano
moral e
coibir

novas

falhas
,
observados

os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

A nova
redação
do art.
406 do
Código Civil (Lei
no
14.905/2024)
deve
ser
aplicada
,
corre
spondendo
a taxa SELIC
deduzido
o
índice
de
correção

monetária
(IPCA).

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, 12 e 14; CC, arts. 186, 927 e 406; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 14.905/2024.

Juri
sprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
479; STJ,
REsp
1.658.799/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
, j. 15.05.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.739.199/

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata
-se de
Recursos

Inominados

interpostos

por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
por
CLAUDIA MARIA MANCILHA
em
face da r.
sentença

proferida

pelo
3o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT (ID 336276359),
que
,
nos
autos da
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Dívida
c/c
Indenização

por

Danos

Morais
,
julgou

parcialmente

procedent
es

os

pedidos

iniciais
.

Aduz
a
parte

autora
,
em

sua

peça
vestibular (ID 336275889),
ter

sido

surpreendida
com
a

inscrição
de
seu

nome

em

cadastros
de
inadimplentes
,
por
um
débito
no valor de R$ 543,46,
referente

ao

contrato
UG460432000032767032,
que

alega

desconhecer

por

completo
.
Narra

que
jamais
estabeleceu

relação

jurídica
com
a

instituição

financeira

ré

que

pudesse

originar
a
referida

dívida
, e
que
as
tentativas
de
resolução

administrativa
da
questão

restaram

infrutíferas
. Diante do
exposto
,
pleiteou
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
a

exclusão
da
negativação
e a
condenação
do banco
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no
montante
de R$ 10.000,00.

Em

sede
de
contestação
(ID 336275897), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustentou
a
legitimidad
e
da
cobrança
e da
consequente

negativação
.
Alegou

que

a

autora

contratou
,
em
20 de
maio
de 2024, via
aplicativo

móvel
(Mobile Banking), a
operação
de "
Crédito

Reorganização
" sob
o n
o 4604320000327670, no valor total de R$ 543,46.
Afirmou

que
a
contratação

foi

realizada

mediante
o
uso
de
dispositivo

móvel

previamente

cadastrado
pela
cliente
(SAMSUNG SMJ600G), com CPF e
senha

pessoal
, e
autenticação
via ID Santander.
Asseverou
,
ainda
,
que

o
valor
contratado

foi

utilizado
para
liquidar

outras

operações
de
emp
réstimo

legítimas
da
própria

autora
,
relativas

aos

contratos

no
4604000010760444 (
conta

corrente
) e
no
4604320000315930 (
empréstimo
),
não

havendo

saldo
residual.
Pugnou
,
assim
, pela total
improcedência
dos
pedidos
, e,
subsidiariamente
,
em

caso
de
condenaçã
o
, pela
devolução

ou

compensação
dos
valores

creditados

em

conta
.

O
juízo
a quo,
em

sentença

homologada
(ID 336276359),
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
,
declarando

a

inexistência
do
débito
e
condenando

a

instituição

financeira

ao

pagamento
de R$
3.000,00 a
título
de
danos

morais
.
Fundamentou

sua

decisão
no
fato
de
que
o banco
não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
(art. 373, II, CPC),
uma

vez

que

os

documentos

apresentados
—
telas

sistêmicas e comprovante de contratação com assinatura digital
—
foram

considerados

unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade da contratação
,
por

não

apresentarem
o
endereço
de IP da
máquina

utilizada

ou
a
geolocalização

precisa
no
momento
da
transação
.

Irresignado
, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs

Recurso

Inominado
(ID 336276375),
pugnando
pela
reforma
integral da
sentença
.
Reitera
a
regularidade
da
operação
,
defendendo
a
força

probatória
das
telas

sistêmicas
,
conforme
o art. 425 do CPC, e a
validade
da
contratação

realizada

por

meio
de
cre
denciais

pessoais
e
intransferíveis
da
cliente
,
em

aparelho
de
seu

uso
habitual. Argumenta
a

ausência
de
ato

ilícito
e,
consequentemente
, do
dever
de
indenizar
,
tratando
-se de
mero

dissabor
.
Subsidiariamente
,
pleiteia
a
redução
do quantum
indenizatório
,
po
r

considerá
-lo
excessivo
e
desproporcional
, e a
devolução

ou

compensação
dos
valores

creditados

na

conta
da
autora
.

Por
sua

vez
,
a

autora
, CLAUDIA MARIA MANCILHA,
também

interpôs

Recurso

Inominado
(ID 336276361),
buscando
a
majoração
da
indenização

por

dan
os

morais
para o patamar de R$ 10.000,00.
Sustenta

que

o
valor de R$ 3.000,00
fixado

em

primeira

instância
é
irrisório
e
não

atende

ao

caráter

pedagógico
e
punitivo
da
medida
,
tampouco

reflete
a
gravidade
do
dano

sofrido
pela
negativação

indevida
.

Ambas as

partes

apresentaram

contrarrazões
(ID 336276382 e ID 336276374),
refutando
as
teses

adversárias
e
pugnando
pela
manutenção
da
sentença

nos

pontos

que

lhes

foram

favoráveis
.

É o sucinto relatório. Passo ao VOTO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submetidos os autos a esta Turma
Recursal, após minuciosa análise dos argumentos expendidos e das provas carreadas, adianto que os recursos interpostos por ambas as partes não merecem provimento, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e escorreitos funda
mentos.

I. DO RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

O cerne da controvérsia recursal apresentada pela instituição financeira reside na alegação de legitimidade da contratação que originou o débito e, por conseguinte, a in
scrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, afastando, assim, o dever de indenizar. Contudo, tal tese não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, tampouco na legislação e nos entendimentos consolidados que regem a matéria.

I
.I. Da Falha na Comprovação do Vínculo Contratual e a Inversão do Ônus da Prova

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do referido diploma legal, é medida que se impõe, não apenas pela hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, mas também pela maior aptidão da instituição f
inanceira em produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Cabia ao banco, portanto, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e robusta, a regularidade da contratação que deu ensejo à negativação, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.

Entretanto
,
a

instituição

financeira

recorrente

não
se
desincumbiu

satisfatoriamente
de
seu

encargo

probatório
. A
documentação

acostada

aos
autos,
consistente

em

telas

sistêmicas

internas
(ID 336275897,
pág
. 3) e um "
Comprovan
te
de
Contratação
de
Crédito

Reorganização
" com
suposta

assinatura
digital (ID 336275898),
revela
-se
frágil
e unilateral. Como
bem

pontuado

pelo

magistrado

sentenciante
,
tais

documentos
,
produzidos

exclusivamente
pela
própria

instituição
,
não

possuem
a
for
ça

probante

necessária
para
atestar
a
validade
do
negócio

jurídico
,
mormente

diante
da
negativa

veemente
da
consumidora
.
A

ausência
de
elementos

essenciais
de
segurança
e
rastreabilidade
,
como
o
fornecimento
do
endereço
de IP do
dispositivo

utilizado
para
a
transação
, a
geolocalização

precisa
no
momento

exato
do clique
ou

qualquer

outra

prova

robusta

que

vincule
,
sem

margem
para
dúvidas
,
a

assinatura
digital à
pessoa
da
autora
,
torna
a
prova

imprestável
para o
fim
a
que
se
destina
.

A

alegação
de
que

a

opera
ção

foi

realizada

por

meio
do
aparelho

celular
da
autora
(SAMSUNG SMJ600G) e
autenticada
com ID Santander
não

socorre
o
recorrente
, pois
não

exclui
a
possibilidade
de
fraude

perpetrada

por

terceiro
. A simples
apresentação
de
registros

sistêmicos
,
sem
a
cor
respondente

prova
da
anuência
livre e
informada
do
consumidor
,
não
é
suficiente
para
legitimar
a
cobrança
e a
consequente

inscrição

restritiva
.

I.II. Da Responsabilidade Objetiva e do Risco do Empreendimento

Ainda que se cogitasse a hipótese de fraude prat
icada por terceiro, a responsabilidade da instituição financeira não seria afastada. A atividade bancária, por sua própria natureza, envolve riscos inerentes, dentre os quais se
inclui
a ocorrência de fraudes e delitos. A matéria encontra-se pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 479, estabeleceu que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".

O fortuito interno, ao qual a súmula faz referência, é aquele evento que, embora imprevisível e inevitável do ponto de vista do consumidor, guarda conexão com a organização e o funcionamento da atividade empresarial do fornecedor. A fraude banc
ária é, por excelência, um exemplo de fortuito interno, um risco inerente ao negócio, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor, parte vulnerável da relação. A alegação de "exercício regular de direito" defendida pelo banco recorrente, p
ortanto, cai por terra, uma vez que o exercício de um direito pressupõe uma base fática e jurídica legítima, o que, como exaustivamente demonstrado, não foi comprovado nos autos. A cobrança de dívida inexistente e a subsequente negativação configuram ato i
lícito, e não exercício regular de um direito.

I.III. Do Dano Moral In Re
Ipsa
e da Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ

Configurada a ilicitude da conduta da instituição financeira ao inscrever indevidamente o nome da consumidora em cadastros de inadimpl
entes, o dano moral daí decorrente é presumido, ou seja, in
re

ipsa
. Tal entendimento dispensa a necessidade de comprovação do sofrimento, do abalo psicológico ou de qualquer prejuízo concreto à honra ou à imagem da vítima. A simples mácula ao nome e ao cr
édito na praça é, por si só, suficiente para
karakterizar
o abalo moral indenizável.

O banco
recorrente

invoca
,
ainda
, a
possível

incidência
da
Súmula
385 do STJ,
que

afasta
o
dano
moral
em

casos
de
anotação
irregular
quando

preexistente

legítima

inscrição
.
Contudo
,
tal

argumento

não

prospera
. Uma
análise

detida
dos autos,
especialmente
dos
relatórios
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
(ID 336276367 e ID 336276368),
demonstra

que

não

havia
,
ao
tempo da
inscrição

discutida
,
outras

negativações

legítimas
e
pre
existentes

em

nome
da
autora

que

pudessem

atrair

a

aplicação
do
referido

enunciado

sumular
. O
relatório
do SCPC/SERASA
juntado

aos
autos
evidencia

que
a
restrição

promovida

pelo
Banco Santander era a
única

ou
,
ao

menos
, a
mais

relevante
no
período

em

quest
ão
, o
que

reforça
o
dever
de
indenizar
.

Assim sendo, a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau, tanto no que tange à declaração de inexistência do débito quanto à reparação por danos morais, é medida que se impõe, por estar em plena c
onsonância com as provas dos autos e o ordenamento jurídico vigente.

II. DO RECURSO DE CLAUDIA MARIA MANCILHA – PELA MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

A parte autora, ora recorrente, insurge-se contra a sentença no tocante ao valor fixado a título de dano
s morais, pleiteando sua majoração de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Embora compreensível o inconformismo, entendo que, também neste ponto, a decisão do juízo de origem não merece reparos.

II.I. Dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na Fixaçã
o do Quantum Indenizatório

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa que exige
do
julgador sopesar uma série de critérios, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir uma dupla
função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, servir como medida pedagógico-punitiva ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Contudo, essa reparação não pode, em hipótese alguma, configurar fonte de enriquecimen
to sem causa para a vítima, transformando o infortúnio em oportunidade de lucro.

No
caso

em

tela
, o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
arbitrado

pelo

magistrado
de
primeiro

grau
,
não
se
revela

irrisório

ou

ínfimo
a
ponto
de
justificar

a

excepcional

int
ervenção

desta

Turma

Recursal
para
sua

modificação
. O
montante
,
embora

não

corresponda

ao

pleito

máximo
da
autora
,
mostra
-se
adequado
para
compensar

os

transtornos
e
constrangimentos

decorrentes
da
negativação

indevida
,
sem
,
contudo
,
desbordar
para o
enriq
uecimento

ilícito
.

II.II. Da Análise das Peculiaridades do Caso Concreto

A análise das particularidades do caso concreto reforça a convicção pela manutenção do valor arbitrado. O débito que originou a negativação indevida era de montante relativamente baix
o, no valor de R$ 543,46. Embora a gravidade do dano moral não se meça pelo valor da dívida, este é um dos elementos que, em conjunto com outros, deve ser ponderado pelo julgador. A extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da
conduta do ofensor são fatores que devem ser harmonizados na busca por um valor justo.

Nesse diapasão, a quantia de R$ 3.000,00 guarda proporcionalidade com a ofensa perpetrada, representando um valor significativamente superior ao da dívida indevidamente
cobrada e sendo suficiente para servir como desestímulo à instituição financeira, sem, no entanto, gerar um incremento patrimonial despropositado à autora.

II.III. Do Prestígio à Convicção do Juiz da Causa

Por fim, é de se prestigiar a convicção do
magistrado que presidiu a instrução do feito em primeiro grau. O juiz que atua na origem possui maior proximidade com a realidade fática local e com as nuances do processo, o que lhe confere melhores condições para avaliar a extensão do dano e fixar um val
or indenizatório que se coadune com as circunstâncias específicas da lide. A reforma do quantum indenizatório por esta instância recursal deve ser reservada a situações de flagrante e manifesta desproporcionalidade, seja por
irrisoriedade
que avilta a víti
ma, seja por excesso que gera enriquecimento indevido, o que, reitero, não se vislumbra no presente caso.

Portanto, o valor de R$ 3.000,00 atende de forma equilibrada às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, devendo ser ma
ntido.

III. DA ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905/2024 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ambos
os

recorrentes
,
em

suas

peças
,
tangenciam
a
questão
dos
consectários

legais
da
condenação
.
A

instituição

financeira
,
em

sede
de embargos de
declaração
(ID 336276360),
ques
tionou

os

critérios
de
atualização

fixados

na

sentença
,
pleiteando

a

aplicação

estrita
da nova
redação
do
artigo
406 do Código Civil,
conferida
pela Lei
no
14.905/2024.

Ocorre

que

o

juízo
de
primeiro

grau
,
ao

apreciar
e
rejeitar

os

referidos
embargos (ID 3
36276371),
esclareceu

que
a
sentença

já

havia

observado

os

novos

parâmetros

legais
. De
fato
, o
dispositivo
da
sentença
(ID 336276359)
determinou
a
correção

monetária

pelo
IPCA, a
partir
do
arbitramento
(
Súmula
362 do STJ), e
a

incidência
de
juros
de mora
n
os

termos
do
artigo
406 do Código Civil,
contados
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).

A nova
redação
do
artigo
406 do Código Civil,
introduzida
pela Lei
no
14.905/2024,
estabelece

que
a
taxa
legal de
juros

corresponderá
à taxa SELIC,
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
(IPCA). A
sentença
,
ao

determinar

a

aplicação
do IPCA para
correção
e
os

juros
do
artigo
406,
está

em

perfeita

sintonia
com a
legislação

vigente
. O
cálculo

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

deverá

observar
a
metodologia

imposta
pela
nova lei,
que

desmembra
a SELIC
em

seus

componentes
de
juros
reais e
correção

monetária
,
exatamente

como

implicitamente

determinado

pelo

comando

sentencial
.

Desse modo, não há qualquer reforma a ser feita neste ponto, carecendo os recorrentes de interesse
recursal quanto à matéria, uma vez que a decisão já se encontra em total conformidade com a legislação aplicável à época de sua prolação e em observância às recentes alterações legislativas.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos I
nominados para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a
parte

recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao

pagamento
das
custas

processuais
e

honorários

advocatícios
,
que

fixo

em

1
0% (
dez
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente
CLAUDIA MARIA MANCILHA
ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
que

fixo

em

10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da c
ausa
.
Contudo
,
suspendo

a

exigibilidade
de
tais

verbas
,
nos

termos
do
artigo
98, § 3o, do Código de
Processo
Civil,
em

razão
do
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
(ID 336276384).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE
ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026